Tribunal: TJMT
Processo: 8010404-94.2016.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRENTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO - CPF: 971.056.940-68 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FIXAÇÃO DE MULTA PARA COERÇAO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo as
astreintes
que alcançaram o valor de
R$ 34.855,44 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos),
assim, postula o Recorrente a reforma da sentença visando à redução da multa
astreintes.

2.

A multa cominatória
não tem caráter repressivo nem reparatório
, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial.

3.

Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar as
astreintes
fixadas, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que já levantou nos autos valor superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo que o pleito inicial se referia a cobrança indevida de serviço não contratado no valor de R$ 26,00, o que demonstra um proveito econômico obtivo pelo consumidor desproporcional em relação ao objeto principal da lide.

4.

Desta forma, com fundamento no art. 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil, entendo pela exclusão da multa fixada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo as
astreintes
que alcançaram o valor de
R$ 34.855,44 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos),
assim, postula o Recorrente a reforma da sentença visando à redução da multa
astreintes.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em razão da cobrança indevida dos serviços de “locação opcional” e “licenciamento de software e segurança de acesso” totalizando a cobrança de R$ 26,00 (vinte e seus reais) cobrada mensalmente na fatura do Autor.

O juízo
a quo
ao proferir sentença de mérito, condenou a SKY BRASIL S/A ao pagamento de repetição de indébito no valor equivalente a R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da aplicação da multa por descumprimento equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por cada débito cobrado. Posteriormente, o quantum indenizatório foi reduzido por esta Turma Recursal quando da interposição do recurso inominado ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Iniciado o cumprimento de sentença e após a majoração da multa cominatória fixada em razão do reiterado descumprimento liminar, as
astreintes
executadas chegaram ao patamar de R$ 34.855,44.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020